Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701117-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL RODRIGUES PAES DE ANDRADE BANHOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 67897331, a parte agravante requer a redistribuição do recurso à e. Des. Vera Andrigui, diante do conhecimento anterior do AI 0738900-05.2024.8.07.0000. Todavia, conforme certidão de ID 67881596, a mencionada Desembargadora encontrava-se afastada no período da distribuição do recurso, devendo ser observada a prevenção exclusivamente da Sexta Turma Cível. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora